Tribunal: TCU
Processo: 043.717/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 4.103/2023-1a Câmara, que julgou pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7.674/2022-1a Câmara, nestes autos que cuidam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Mônica Matthke Braga Fischer Dias em face do Acórdão 4103/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou pedido de reexame por ela interposto contra o Acórdão 7674/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual, por sua vez, considerou ilegal seu ato de aposentadoria em razão da existência de parcela de proventos oriunda da incorporação de quintos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar este acórdão à recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.